Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE.

1. Considerando a correlação entre os efeitos da sentença recorrida e os argumentos exposados no recurso e, ainda, o efeito devolutivo em toda a sua profundidade, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada.

2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte autora, ora agravante, promova a liquidação individual da sentença coletiva apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A.

3. Eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravado em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do processo a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal.

4. Tendo sido a demanda proposta apenas em face da instituição financeira agravada, não se vislumbra a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal, razão pela qual a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.